Tribunal: STF
Processo: Rcl 73981
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. EQUIVALÊNCIA DE BENEFÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE TERMOS DE EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão que reconheceu a competência da Justiça do trabalho para o conhecimento do feito e decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação de temas de repercussão geral.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação assentando o não esgotamento das vias ordinárias e a ausência de aderência estrita do ato reclamado à decisão paradigma invocada.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a ocorrência da suposta usurpação da competência do STF; o atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC; bem como a existência de aderência estrita entre a matéria objeto do ato reclamado e a decisão da ADI 3395.



    III. Razões de decidir



    4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



    5. A impugnação da decisão que negou seguimento ao extraordinário por meio de recurso inadequado configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Além disso, acarreta o não esgotamento das vias ordinárias, pela ausência de interposição oportuna do recurso próprio.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.